Tribunal: STF
Processo: ARE 1349947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida integralmente pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...).



    No evento 65, a ré juntou cálculos elaborados pelo seu setor responsável, demonstrando a veracidade do parecer contábil deste Juizado, uma vez que não foi paga nenhuma remuneração entre 1º a 4/5/15, horas extraordinárias e adicional noturno. As férias proporcionais e a gratificação natalina foram pagas considerando 3/12 avos.



    Conforme previsto na lei acima citada, o cálculo das férias e da gratificação natalina deve ser feito considerando todo o tempo trabalhado, isto é, até 4/5/15. Como o autor trabalhou por um período e 3 meses e 16 dias, deve ser considerado o mês integral para esses fins e o remanescente de saldo salarial de 4 dias.



    No tocante às horas extraordinárias, as folhas de frequência anexadas aos autos indicam plantões de doze horas, realizados em 8/2/15 e 12/4/15 (domingo), de 07:00 às 19:00, bem como nos dias 11/3/15 (quarta-feira) e 23/3/15 (segunda-feira), de 19:00 às 07:00 (p. 11-12, evento 3). A ré não provou tê-las pago. Com razão o autor nesse ponto também.



    Quanto ao adicional noturno, o art. 75 da Lei 8.112/90 dispõe que esse direito somente subsiste caso haja prestação de serviço entre 22horas e 5h da manhã do dia seguinte. Assim, o autor faz jus a esse adicional apenas nos dias 11/3/15 e 23/3/15, entre 22h e 5h do dia seguinte. O cálculo deverá obedecer à previsão do caput e do parágrafo único do referido dispositivo legal.



    Como divisor das horas extraordinárias, a lei prevê acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Não há referência a dias úteis e não úteis. Assim, em fase de cumprimento de sentença, a ré deverá juntar regulamento acerca da forma de cálculo dessas horas.



    As horas extras nos dias úteis deverão ser computadas a partir da 9ª nona, por força do disposto no art. 19 da Lei 8.112/90. Assim, o autor tem direito às horas extras no domingo (8/2/15 e 12/4/15) de forma integral (porque é dia não útil), e a 4 horas nos dias 11/3/15 e 23/3/15 (dias úteis), porquanto laborou por 12 horas.



    A ré, nesse ponto, alega que não há falar em pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno, porque o autor ocupava cargo de chefia com dedicação integral.



    Não há fundamento legal para essa alegação. A ré não cita precedentes dos Tribunais Superiores nesse sentido. O trabalho em jornada extraordinária deve ser remunerado, sob pena de infringir fundamentos do Estado Democrático de Direito, tais como a dignidade humana e valores sociais do trabalho, e os garantias sociais constitucionais previstas no art. 6º, incisos IX, XIII e XVI, reproduzidas na Lei 8.112/90, por força do disposto no art. 39, § 3º, da CF/88.



    Não limitar a jornada de trabalho do servidor, em exercício de cargo em comissão, é submetê-lo à jornada degradante de trabalho, prejudicando sua saúde e o convívio com a família.



    Os valores devolvidos pelo autor à ré serão objeto de compensação em fase de cumprimento de sentença, pois uma parte deles foi antecipação do pagamento de algumas rubricas.



    Assim, o pleito é parcialmente procedente.



    (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente